Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-29.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019106-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Execução Contratual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - CNPJ: 40.175.705/0001-64 (APELADO), IZABELA MARQUES DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS - CPF: 092.908.826-38 (ADVOGADO), THIAGO DE CARVALHO LIMA - CPF: 085.935.677-97 (ADVOGADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL PARA COBRANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO NÃO PAGOS É A DATA DO PAGAMENTO PRINCIPAL – 2018 – POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consta dos autos, que em 27 de março de 2018, o Estado procedeu ao pagamento da Nota Fiscal objeto dos autos, contudo o fez sem os devidos juros e correção monetária.

2. Não há que se falar em prescrição da obrigação principal, pois o próprio Estado reconheceu a dívida e pagou-a em 2018, deixando esta de ser objeto da ação.

3. Não há que se falar em prescrição dos juros e correção, uma vez que estes só poderiam ser cobrados após a verificação do seu não pagamento, o que ocorreu em 2018, já posteriormente ao ajuizamento da ação, que foi devidamente aditada quando do pagamento pelo Estado.

4. Os valores a serem pagos devem ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e correção monetária com base no IPCA-E, Tema 905 STJ e Tema 810 STF, desde a data da mora do devedor, isto é, desde o vencimento da nota fiscal (22/06/2012) até o seu efetivo pagamento.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança nº 1019106-29.2017.811.0041, proposta por
Cei Comércio Exportação e Imp. De Mat. Médicos Ltda,
julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença resultante da correção monetária, bem como dos juros de mora, referente à prestação do serviço descrito na Nota Fiscal 77.677, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, aduzindo a ocorrência da prescrição do crédito:

A legislação aplicável no presente caso inquestionavelmente é o Decreto nº Assim, o termo inicial do prazo prescricional é a data da respectiva nota fiscal, na qual consta a emissão de 23/05/2012.

O Ilustre magistrado assentou que a prescrição teria sido interrompida em 28/09/2012, conforme documentos id 8197937, pág 2 e 3, id 8197947, pág. 1/12. Ainda que se aduza o reconhecimento da dívida por meio dos documentos mencionados, o que não é caso, visto tratar-se meramente de emails noticiantes da análise do requerimento, sabe-se que interrupção da prescrição opera de maneira diversa em face da Fazenda Pública.

Tanto é que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 383, a qual disciplina que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

(...)

Aplicando o entendimento no caso sub examine, se considerarmos o reconhecimento da dívida tal como consta na sentença, ou seja, a partir da data de 28/09/2012, constata-se que havia transcorrido 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias do termo inicial da prescrição. Visto que em face da Fazenda Pública o prazo prescricional NÃO volta a correr do início, bem como considerando a impossibilidade de o prazo prescricional restar configurado aquém de cinco anos, este voltará a correr pelo prazo restante, a contar da interrupção. Assim, a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição após o transcurso de 4 (quatro) anos 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, findando em 23/05/2017.

Isso porque, ressalta-se, a prescrição, nos termos do Decreto Federal 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, atua em favor da Fazenda Pública, não havendo que se falar em direito de percebimento dos encargos moratórios

Requereu:

1. Seja reconhecida a prescrição do percebimento dos juros de mora e correção monetária, uma vez que são acessórios de obrigação principal prescrita. Aplicação da Súmula 383 do STF. Aplicação do art. 1º c/c art. 9º do Decreto Federal 20.910/32.

2. Os valores a serem pagos sejam corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e correção monetária com base no IPCA-E, Tema 905 STJ e Tema 810 STF, desde a data do ajuizamento da ação.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 83874499, absteve-se de manifestar no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que condenou-o nos seguintes termos:

O autor, em princípio, estava cobrando o valor de R$ 18.541,47 (dezoito mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) a obrigação principal.

Na petição id 16942987, o autor informou o adimplemento do valor principal da cobrança, R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

Assim, renunciando à pretensão formulada, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nessa parte, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar propriamente ao mérito da ação, o ente requerido arguiu preliminarmente que estaria prescrita a pretensão do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que a nota fiscal que ampara o negócio jurídico que alega ter realizado com o ente requerido foi emitida em 23.05.2012.

Entretanto, extrai-se dos autos que o ente requerido, por ato inequívoco, reconheceu o direito do devedor, conforme documentos id 8197937, pág 2 e 3, id 8197947, pág. 1/12.

Com efeito, conforme disposição do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Ou seja, o prazo prescricional foi interrompido em 28.09.2012.

Dessa forma, tendo sido protocolizada a ação em 26.06.2017, a pretensão do autor não prescreveu, pois não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32, artigo 1º.

Portanto, afasto a preliminar aventada.

Prosseguindo, agora quanto aos valores acessórios, consistente nos juros de mora e na correção monetária, bem como dos honorários advocatícios.

De proêmio, cumpre destacar que, apesar das alegações do ente requerido quanto a ausência de contrato ou prova da entrega dos produtos, das provas trazidas pelo autor, especialmente, o documento id 8197937, da conta de que foi devidamente reconhecida a prestação do serviço pelo ente requerido. Logo, a mera alegação da ausência de documentação, sem se insurgir de forma efetiva ou concreta contra o documento apresentado pelo autor, não tem o condão de desqualifica-lo.

(...)

Destarte e por tudo que consta dos autos, julgo procedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença resultante da correção monetária, bem como dos juros de mora, referente à prestação do serviço descrito na Nota Fiscal 77.677.

Já quanto ao termo inicial, não havendo outro elemento que estipule o prazo para o pagamento pela Administração, a mora desta deve-se contar da data que interpelada pelo devedor.

Dos documentos constantes dos autos, o ente requerido estaria em mora desde o dia 28.09.2012, quando deu-se início ao procedimento ao respectivo pagamento.

Desse modo, para atualização monetária deverá ser utilizado o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança, TR.

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento, à título de honorários sucumbenciais, o importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Passo a analisar a prejudicial de mérito levantada pelo ente Apelante, qual seja a ocorrência da prescrição.

Desde já pontuo que não adentrarei à questão da prescrição do valor da obrigação principal, uma vez que esta já se encontra quitada pelo Estado, conforme informação dos autos.

Dessa forma, ficarei restrito aos limites da demanda, isto é, a cobrança dos juros e correção monetária, uma vez que o Estado, quando do pagamento da obrigação principal, o fez sem os consectários legais (juros e correção).

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, verifica-se que foi informado nos autos o pagamento da obrigação principal (valor R$ 12.300,00) na data de 27/03/2018, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação (id. 83260007).

Como se vê, a partir desta data somente, é que seria possível ao credor cobrar os consectários legais do pagamento, uma vez que este foi feito sem a devida correção monetária e pagamento dos juros.

Assim, não é o caso de reconhecimento da prescrição, a uma porque o próprio Estado reconheceu o crédito quando do pagamento, a duas porque o fez sem incluir juros e correção monetária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente em situações de mora de tantos anos, como é o caso dos autos e que é objeto de cobrança judicial, sem ter transcorrido 5 (cinco) anos entre o pagamento e a cobrança.

Aqui vale a lembrança do disposto no Código Civil:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação
, responde o devedor por perdas e danos
, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
, e honorários de advogado.

Assim, o pagamento sem os juros e atualização monetária não é devido, pois a obrigação vinha sendo descumprida desde 2012.

Portanto, afasto a prescrição e neste ponto mantenho a sentença.

Pontuo, por fim que os valores a serem pagos devem ser apurados em liquidação de sentença e serem corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e correção monetária com base no IPCA-E, Tema 905 STJ e Tema 810 STF, desde a data da mora do devedor, isto é, desde o vencimento da nota fiscal (22/06/2012) até o seu efetivo pagamento.

ISTO POSTO, conheço do recurso e
nego provimento
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022